Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO EM PERÍODO NOTURNO (ARTIGO 155, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE E PEQUENO VALOR. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto em período noturno tentado (art. 155, §1o c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. A defesa requereu a absolvição com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) fixação do regime semiaberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da Insignificância; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) verificar se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência; (iv) definir se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser o semiaberto; (v) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) verificar se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A reincidência específica em crimes patrimoniais, aliada ao fato de o furto ter sido praticado enquanto o agente cumpria pena, revela elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça ser correta a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (Tema 585), é admissível a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea nos casos de multirreincidência.
7. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
8. Tratando-se de réu com condenação anterior (multirreincidência) e com a circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e culpabilidade), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.
9. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens excede 10% do salário-mínimo e há multirreincidência específica. 2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando outro crime for cometido durante o cumprimento de pena. 3. A compensação entre confissão espontânea e reincidência pode ser parcial em casos de multirreincidência. 4. O regime inicial fechado é justificável para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos. 5. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que não seja específica. 6. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistem os fundamentos que a justificaram."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 33, §§ 2o e 3o; 44, I e III; 59; 61, I; 77, I e II. Código de Processo Penal: art. 387, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.911.256/SP, DJEN 26/6/2025.
STJ, AgRg no HC 967.286/SP, DJEN 26/6/2025.
STJ, Tema Repetitivo 585 (REsp 1.931.145/SP).
STJ, AgRg no AREsp 2.734.647/MS, DJEN 8/4/2025.
TJDFT, Acórdãos 1965929, 2008710, 1938992, 1987023, 1989221, 1938856.